Tribunal: STJ
Processo: 0005041-13.2017.8.13.0422
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA PRIMEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162501 - MG(2024/0294053-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSÉ RONALDO MILANI
ADVOGADO
: JEFFERSON EDUARDO VIEIRA XAVIER - MG092182
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
DE
SERVIDOR.
ILEGALIDADE
CONSTATADA.
DOLO
ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA. ATO ÍMPROBO. INOCORRÊNCIA.
1. Com a publicação, em
da
,
25/10/2021,
Lei n. 14.230/2021
significativas alterações na
foram promovidas,
Lei n. 8.429/1992
tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a presença de
repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das
disposições da mencionada
(Tema n.
Lei n. 14.230/2021
1.199/STF,
acórdão publicado no DJe de
.
4/3/2022)
2. Em
a Suprema Corte concluiu o julgamento, fixando
18/8/2022,
as seguintes teses de repercussão geral: "1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos
atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o,
10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A
norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa
do
ato
de
improbidade
administrativa
-,
é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução
das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se
Lei 14.230/2021
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por
parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
Documento eletrônico VDA56661116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 41118441-f599-4fe0-ae43-c5e84b868f2d

é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos
Lei 14.230/2021
marcos temporais a partir da publicação da lei".
3. É possível inferir, portanto, que a Excelsa Corte, no julgamento
do
, não chegou a examinar e, logicamente, não
Tema n. 1.199
determinou a aplicação retroativa do novo rol taxativo das condutas
ímprobas que atentam contra princípios da Administração, na
redação dada pela
.
Lei n. 14.230/2021
4. Posteriormente, o Plenário do STF assentou que as "alterações
promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
(
,
transitada em julgado" ARE n. 803.568 AgR-segundo-EDv-ED
Relator Ministro Luiz Fux, Relator p/ acórdão Ministro Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)
5. O mesmo entendimento vem sendo perfilhado quanto à
necessidade da presença de dolo específico (e não apenas genérico)
nas condutas dos réus.
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026 11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio
Domingues e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Sérgio Kukina.
Brasília,
.
11 de maio de 2026
Sérgio Kukina
Relator
Documento eletrônico VDA56661116 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 12/05/2026 19:14:33
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 41118441-f599-4fe0-ae43-c5e84b868f2d

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2162501 - MG(2024/0294053-0)
RELATOR
: MINISTRO SÉRGIO KUKINA
AGRAVANTE
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSÉ RONALDO MILANI
ADVOGADO
: JEFFERSON EDUARDO VIEIRA XAVIER - MG092182
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EMENTA
IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA E PROCESSUAL CIVIL.
AGRAVO
INTERNO
NO
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATAÇÃO
TEMPORÁRIA
DE
SERVIDOR.
ILEGALIDADE
CONSTATADA.
DOLO
ESPECÍFICO.
INEXISTÊNCIA. ATO ÍMPROBO. INOCORRÊNCIA.
1. Com a publicação, em
da
25/10/2021,
Lei n. 14.230/2021,
significativas alterações na
foram promovidas,
Lei n. 8.429/1992
tendo o Supremo Tribunal Federal assentado a presença de
repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das
disposições da mencionada
(Tema n.
Lei n. 14.230/2021
1.199/STF,
acórdão publicado no DJe de
.
4/3/2022)
2. Em
a Suprema Corte concluiu o julgamento, fixando
18/8/2022,
as seguintes teses de repercussão geral: "1) É necessária a
comprovação de responsabilidade subjetiva para a tipificação dos
atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos 9o,
10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO; 2) A
norma benéfica da
- revogação da modalidade
Lei 14.230/2021
culposa
do
ato
de
improbidade
administrativa
-,
é
IRRETROATIVA, em virtude do artigo 5o, inciso XXXVI, da
Constituição Federal, não tendo incidência em relação à eficácia
da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução
das penas e seus incidentes; 3) A nova
aplica-se
Lei 14.230/2021
aos atos de improbidade administrativa culposos praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por
Documento eletrônico VDA55623647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:08
Código de Controle do Documento: 2616be64-eb67-41c8-b040-1538fb42e070

parte do agente; 4) O novo regime prescricional previsto na
é IRRETROATIVO, aplicando-se os novos
Lei 14.230/2021
marcos temporais a partir da publicação da lei".
3. É possível inferir, portanto, que a Excelsa Corte, no julgamento
do
, não chegou a examinar e, logicamente, não
Tema n. 1.199
determinou a aplicação retroativa do novo rol taxativo das condutas
ímprobas que atentam contra princípios da Administração, na
redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
4. Posteriormente, o Plenário do STF assentou que as "alterações
promovidas pela
ao
da
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aplicam-se aos atos de improbidade administrativa praticados na
vigência do texto anterior da lei, porém sem condenação
(
,
transitada em julgado" ARE n. 803.568 AgR-segundo-EDv-ED
Relator Ministro Luiz Fux, Relator p/ acórdão Ministro Gilmar
Mendes, Tribunal Pleno, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)
5. O mesmo entendimento vem sendo perfilhado quanto à
necessidade da presença de dolo específico (e não apenas genérico)
nas condutas dos réus.
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
agravo interno manejado pelo
desafiando decisão de fls.
Ministério Público Federal
que negou provimento ao agravo em recurso especial, em razão da não
622/625,
ocorrência da alegada negativa de prestação jurisdicional (ausência de afronta ao art.
1.022 do CPC), bem como porque, consoante o entendimento fixado no julgamento do
Tema n.
o novo regime prescricional previsto na
é
1.199/STF,
Lei n. 14.230/2021
irretroativo, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da publicação da lei e,
ainda, porquanto esta Corte Superior vem perfilhando a necessidade de dolo específico
para a configuração dos atos atentatórios aos princípios (art. 11 da
,
Lei n. 8.429/1992)
distinguindo hipóteses em que se identifica apenas dolo genérico – caso em que falta o
elemento subjetivo especial –, situação verificada no acórdão do
motivo pelo
TJ/MG,
qual se manteve a improcedência do pedido.
A parte agravante sustenta, em resumo, que o Tribunal de origem
reconheceu a ilegalidade inequívoca das contratações temporárias, a ausência de
condição excepcional que as justificasse e a violação ao
II, da Lei Complementar
art. 21,
n.
mas afastou indevidamente a improbidade por alegada ausência de dolo
101/2000,
específico, quando a
exige apenas dolo genérico.
Lei n. 8.429/1992
Documento eletrônico VDA55623647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:08
Código de Controle do Documento: 2616be64-eb67-41c8-b040-1538fb42e070

Aponta que o Tema n. 1.199 do STF limita-se à retroatividade da
quanto à revogação da modalidade culposa, não tendo estabelecido
Lei n. 14.230/2021
exigência de dolo específico para todos os casos, razão pela qual estaria equivocada
a premissa adotada no
recorrido.
decisum
Assevera, ainda, ter havido comprovação de conduta dolosa, revelada pela
ilegalidade das contratações e pelo descumprimento consciente de decisões judiciais e do
Termo de Ajustamento de Conduta, com subsunção ao
da
de
art. 11
Lei n. 8.429/1992,
modo que não se aplicaria a orientação restrita do Tema n. 1.199 às hipóteses dolosas
(fls.
).
629/636
A parte agravada não apresentou impugnação (certidão de fl. 642).
É o relatório.

VOTO
Em que pese
O EXMO. SR. MINISTRO SÉRGIO KUKINA (Relator):
aos argumentos aduzidos no recurso, a decisão agravada merece ser mantida.
Relembro que, em
foi publicada a
que
25/10/2021,
Lei n. 14.230/2021,
promoveu significativas alterações na Lei n. 8.429/1992.
Ora, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o
,
ARE n. 843.989/PR
assentou a presença de repercussão geral na questão alusiva à retroatividade das
disposições da mencionada
(
, acórdão publicado no
Lei n. 14.230/2021 Tema n. 1.199
DJe de
.
4/3/2022)
Em
a Suprema Corte concluiu o julgamento daquele recurso
18/8/2022,
extraordinário com agravo, fixando as seguintes teses de repercussão geral:

1) É necessária a comprovação de responsabilidade subjetiva para a
tipificação dos atos de improbidade administrativa, exigindo-se - nos artigos
9o, 10 e 11 da LIA - a presença do elemento subjetivo - DOLO;
2) A norma benéfica da
- revogação da modalidade culposa do
Lei 14.230/2021
ato de improbidade administrativa -, é IRRETROATIVA, em virtude do artigo
5o, inciso XXXVI, da Constituição Federal, não tendo incidência em relação à
eficácia da coisa julgada; nem tampouco durante o processo de execução das
penas e seus incidentes;
3) A nova
aplica-se aos atos de improbidade administrativa
Lei 14.230/2021
culposos praticados na vigência do texto anterior da lei, porém sem
condenação transitada em julgado, em virtude da revogação expressa do texto
anterior; devendo o juízo competente analisar eventual dolo por parte do
agente;
4) O novo regime prescricional previsto na
é
Lei 14.230/2021
IRRETROATIVO, aplicando-se os novos marcos temporais a partir da
publicação da lei.
Documento eletrônico VDA55623647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:08
Código de Controle do Documento: 2616be64-eb67-41c8-b040-1538fb42e070

É possível inferir, portanto, que a Excelsa Corte, no julgamento do Tema
, não chegou a examinar e, logicamente, não determinou a aplicação retroativa
n. 1.199
do novo rol taxativo das condutas ímprobas que atentam contra princípios da
Administração, na redação dada pela Lei n. 14.230/2021.
Ocorre que, em momento posterior, o Plenário do STF assentou que as "
alterações promovidas pela
ao
da
aplicam-se
Lei 14.231/2021
art. 11
Lei 8.249/1992
aos atos de improbidade administrativa praticados na vigência do texto anterior da lei,
" (
porém sem condenação transitada em julgado ARE n. 803.568 AgR-segundo-EDv-
, Relator Ministro Luiz Fux, Relator p/ acórdão Ministro Gilmar Mendes, Tribunal
ED
Pleno, julgado em
DJe de
.
22/8/2023,
6/9/2023)
O mesmo entendimento vem sendo perfilhado quanto à necessidade da
presença de dolo específico (e não apenas genérico) nas condutas dos réus. Veja-se,
nesse sentido, a seguinte ementa:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMPROBIDADE
ADMINISTRATIVA.
SUPERVENIÊNCIA
DA
LEI
N.
14.230/2021.
RESPONSABILIZAÇÃO
POR
DOLO
GENÉRICO.
REVOGAÇÃO.
APLICAÇÃO IMEDIATA.
1. A questão jurídica referente à aplicação da
?
Lei n. 14.230/2021
em especial, no tocante à necessidade da presença do elemento subjetivo dolo
para a configuração do ato de improbidade administrativa e da aplicação dos
novos prazos de prescrição geral e intercorrente ? teve a repercussão geral
julgada pelo Supremo Tribunal Federal (Tema 1.199 do STF).
2. A despeito de ser reconhecida a irretroatividade da norma mais benéfica
advinda da
que revogou a modalidade culposa do ato de
Lei n. 14.230/2021,
improbidade administrativa, o STF autorizou a aplicação da lei nova, quanto a
tal aspecto, aos processos ainda não cobertos pelo manto da coisa julgada.
3. A Primeira Turma desta Corte Superior, no julgamento do
em
firmou a orientação de conferir
AREsp 2.031.414/MG,
9/5/2023,
interpretação restritiva às hipóteses de aplicação retroativa da LIA (com a
redação da
, adstrita aos atos ímprobos culposos não
Lei n. 14.230/2021)
transitados em julgado, de acordo com a tese 3 do Tema 1.199 do STF.
4. Acontece que o STF, posteriormente, ampliou a abrangência do
a exemplo do que ocorreu no ARE 803568 AgR- segundo-
Tema 1.199/STF,
EDv-ED, admitindo que a norma mais benéfica prevista na Lei n. 14.230/2021,
decorrente da revogação (naquele caso, tratava- se de discussão sobre o art. 11
da LIA), poderia ser aplicada aos processos em curso.
5. Tal como aconteceu com a modalidade culposa e com os incisos I e II do
da LIA (questões diretamente examinadas pelo STF), a conduta
art. 11
ímproba escorada em dolo genérico (tema ainda não examinado pelo Supremo)
também foi revogada pela
pelo que deve receber
Lei n. 14.230/2021,
rigorosamente o mesmo tratamento.
Documento eletrônico VDA55623647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:08
Código de Controle do Documento: 2616be64-eb67-41c8-b040-1538fb42e070

6. Sobre a questão da presença da identificação do dolo pela instância de
origem, existem três situações mais comuns que chegam a esta Corte: a) a
primeira diz respeito aos casos em que o juízo a quo identifica a presença do
elemento doloso, mas não explicita qual a modalidade do dolo (se específico ou
genérico); b) a segunda hipótese se opera quando a decisão recorrida
expressamente afirma que o dolo é genérico, seja se limitando a concluir dessa
maneira (sem examinar a presença do dolo específico), seja afirmando
categoricamente que não está presente o dolo específico; c) o terceiro caso é
quando o julgado impugnado claramente fala que está presente o dolo
específico.
7. Em cada um desses casos esta Corte deve adotar uma providência diferente:
1) na hipótese do item "a", os autos devem ser devolvidos à origem para que
reexamine o caso e se manifeste expressamente sobre a presença do dolo
específico que, se não estiver presente, deverá levar à improcedência do
pedido; 2) no caso do item "b", não há necessidade de retorno dos autos à
instância originária, sendo possível que o pedido seja julgado improcedente no
próprio STJ, porque ausente o elemento subjetivo especial necessário à
configuração do ato ímprobo; e 3) na situação do item "c", também não há
necessidade de devolver os autos ao juízo a quo, cabendo a esta Corte entender
presente o elemento subjetivo (pois a revisão da questão esbarraria no óbice da
Súmula 7 do STJ) e examinar os demais pontos do recurso ou incidente
processual em trâmite neste Tribunal.
8. No caso presente, a conduta delineada pelo
evidencia o dolo
TJ/MG
genérico (item "b"), pelo que ausente elemento essencial para a configuração
do ato ímprobo.
9. Agravo interno desprovido.
(
, Relator Ministro Gurgel de
AgInt no AgInt no AREsp n. 2.329.883/MG
Faria, Primeira Turma, julgado em
DJe de
.
15/10/2024,
11/11/2024)

, nega-se provimento ao agravo interno.
ANTE O EXPOSTO
É o voto.
Documento eletrônico VDA55623647 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SÉRGIO LUIZ KUKINA Assinado em: 06/04/2026 19:11:08
Código de Controle do Documento: 2616be64-eb67-41c8-b040-1538fb42e070

TERMO DE JULGAMENTO
PRIMEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.162.501 / MG
Número Registro: 2024/0294053-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00008343420188130422
0005041132017
00050411320178130422
10422170005041001
104221700050411001 5041132017 50411320178130422 8343420188130422
Sessão Virtual de
a
05/05/2026
11/05/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro SÉRGIO KUKINA

Secretário
Bela. ANDREA GONÇALVES FUJICHIMA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
RECORRIDO
: JOSÉ RONALDO MILANI
ADVOGADO
: JEFFERSON EDUARDO VIEIRA XAVIER - MG092182
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- ATOS ADMINISTRATIVOS - IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: JOSÉ RONALDO MILANI
ADVOGADO : JEFFERSON EDUARDO VIEIRA XAVIER - MG092182
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
TERMO
A PRIMEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
05/05/2026
11/05/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA56640243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: f8cfe442-8820-4fc5-b8df-d57fc62a433e

Os Srs. Ministros Regina Helena Costa, Gurgel de Faria, Paulo Sérgio Domingues
e Benedito Gonçalves votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Sérgio Kukina.

Brasília, 11 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56640243 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/05/2026 00:48:01
Código de Controle do Documento: f8cfe442-8820-4fc5-b8df-d57fc62a433e